Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701325-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZITO MOREIRA DE JESUS AGRAVADO: JESSICA DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, especialmente em relação à legitimidade para a pretendida intervenção de terceiros em fase de cumprimento de sentença e à adequação do meio processual escolhido para suspender determinação judicial decorrente de sentença transitada em julgado, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC e art. 87, inciso III e § 1o, do RI/TJDFT. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator